Tribunal: TJBA
Processo: 0563347-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563347-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: JURANDIR COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VICÍOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0563347-39.2017.8.05.0001
.1.EDCiv
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
JURANDIR COSTA DOS SANTOS
e, Embargado,
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.